Tribunal: TJMT
Processo: 1007205-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007205-51.2021.8.11.0000
RECORRENTE: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE
RECORRIDO: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrente, nos termos da seguinte ementa (id. 106317497):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICÍOS INDEVIDOS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE COISA JUGADA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE HOMOLOGADO – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO NÃO PREVISTO NA AVENÇA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser rejeitada preliminar de inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, se o agravo de instrumento a que o recorrido se refere tratou exclusivamente sobre incidente de falsidade.
A nulidade do título executivo pode ser reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, pelo que não há se falar em preclusão.
No caso de acordo entre as partes, não havendo sucumbência, os honorários devem ser arcados por cada parte, em relação a seu procurador, nos termos do art. 90, § 2o, do CPC/15.
In casu, se não existe título a embasar a presente execução vez que o acordo homologado não abrangeu os honorários advocatícios do exequente, razão pela qual não é possível a continuidade da execução se inclusive a sentença que homologou o acordo não arbitrou honorários advocatícios.-
Assim, considerando a inexistência de título executivo, deve ser reconhecida a carência da ação, sendo nula a execução, impondo-se sua extinção, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15.
Não incorrendo a parte em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 80 e 81, ambos do CPC/15, não há se falar em condenação por litigância de má-fé”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007205-51.2021.8.11.0000, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 20/10/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 85, § 14, 223, 505, 507, e 827 do Código Processo Civil, artigos 23 e 24, §§ 1o e 4o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto OAB), além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: (a) ofensa à coisa julgada em relação à matéria de inexistência e inexigibilidade do título executivo, uma vez que já foi objeto de prestação jurisdicional, não sendo possível a rediscussão, ainda que se trate de matéria de ordem pública pois alcançada pela preclusão e (b) que deve a execução de sentença prosseguir nos próprios autos para a satisfação do crédito referente ao valor dos honorários advocatícios, em favor do recorrente que patrocinou a POUPEX desde o ajuizamento da ação até o acordo celebrado com o recorrido.
Recurso tempestivo (id. 111853455).
Contrarrazões (id. 115020969).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega ofensa à coisa julgada em relação à matéria de inexistência e inexigibilidade do título executivo, uma vez que já foi objeto de prestação jurisdicional, não sendo possível a rediscussão, ainda que se trate de matéria de ordem pública pois alcançada pela preclusão.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Não se trata de coisa julgada, uma vez que o agravo de instrumento no 1008119-86.2019.8.11.0000 a que o recorrido se refere, tratou exclusivamente sobre incidente de falsidade, conforme transcrevo trecho da decisão. (...)
(...) Sem razão. Isso porque, trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser conhecido até mesmo de ofício, pelo que não há se falar em preclusão. (..._) Destarte, conclui-se que não existe título a embasar a presente execução. Isso porque, o acordo homologado não abrangeu os honorários advocatícios do exequente, razão pela qual não é possível a continuidade da execução. Ademais, a sentença que homologou o acordo não arbitrou honorários advocatícios, portanto, inexistente o título executivo.
Com efeito, a inexistência de título executivo hábil para embasar a execução pode ser reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, sendo assim nula a execução”. (id. 106317497) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS CONSTITUTIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
3. O STJ tem jurisprudência firmada no sentido de 'ser possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão'. (AgRg no REsp 1.350.305/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/2/2013, DJe 26/2/2013).
4. (...). 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido". (REsp 1644180/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta aos artigos 223, 505, 507, e 827 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 23 e 24, §§ 1o e 4o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto OAB) e artigo 85, § 14, do CPC, está amparada na assertiva de que deve a execução de sentença prosseguir nos próprios autos para a satisfação do crédito referente ao valor dos honorários advocatícios, em favor do recorrente que patrocinou a POUPEX desde o ajuizamento da ação até o acordo celebrado com o recorrido.
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) Cinge-se a controvérsia na análise acerca da existência de título executivo para cobrança de honorários advocatícios.
Extrai-se dos autos que nos autos 3135-83.2004.811.0006 (código 37634) houve um acordo firmado entre EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA e esposa MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIREDO e do outro lado ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX.
(...) Como se pode verificar, não há menção no acordo de pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe a cláusula sexta.
(...) No caso, a sentença que homologou o acordo também nada falou sobre os honorários advocatícios, vejamos (ID no 35273371 – FLS. 87):
(...) Destarte, conclui-se que não existe título a embasar a presente execução.
Isso porque, o acordo homologado não abrangeu os honorários advocatícios do exequente, razão pela qual não é possível a continuidade da execução.
Ademais, a sentença que homologou o acordo não arbitrou honorários advocatícios, portanto, inexistente o título executivo.
Com efeito, a inexistência de título executivo hábil para embasar a execução pode ser reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, sendo assim nula a execução.
(...) Nestes termos, considerando a inexistência de título executivo, deve ser reconhecida a carência da ação, sendo nula a execução, impondo-se sua extinção, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15”. (id. 106317497) (g.n)
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, e faz incidir a aplicação dos óbices sumulares acima.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO COM FORÇA EXECUTIVA. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU QUE O INSTRUMENTO CONTRATUAL É LÍQUIDO, CERTO E DETERMINADO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O eg. Tribunal estadual ressaltou que o contrato firmado entre as partes preenche os requisitos de um título executivo, além de instituir obrigação incondicionada. Pretensão de modificar essa conclusão demanda revolvimento fático e probatório.
2. (...) .
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1323909/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020). (g.n) “contrario sensu”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Desse modo, deve ser o recurso inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça